Tribunal: STF
Processo: AI 60147
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-24
Data de publicação: 1974-05-24

Ementa:
- Revisão de  proventos   de   inativos.   Os  funcionários aposentados não têm direito absoluto à  percepção  do  mesmo  aumento atribuído ao pessoal em atividade, pois rever não é equiparar -  Art. 102, § 1º da Constituição Federal.
2. A lei pode, se assim  entender  mais  acertado,  conceder aumento razoavelmente menor ao servidor aposentado.
Inviabilidade do recurso extraordinário, por falta dos seus pressupostos legais. Agravo regimental improvido.